Tribunal: STF
Processo: RE 886594
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA – CRP. LEI Nº 9.717/1998. EXTRAVASAMENTO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO RELATIVA ÀS NORMAS GERAIS SOBRE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTES. PRECEDENTES.



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a União, ao editar a Lei nº 9.717/1998 e o Decreto nº 3.788/2001, efetivamente extrapolou os limites de sua competência constitucional. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.